Tribunal: TCU
Processo: 017.671/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor da Fundação Universidade Federal do Acre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Lourival Pereira Gonçalves e negar registro ao respectivo ato; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Acre que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência desta deliberação ao sr. Lourival Pereira Gonçalves no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.